Tribunal: TJSP
Processo: 2207099-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A R. DECISÃO AGRAVADA JÁ MANIFESTOU QUE OS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE SERÃO DESCONTADOS DO DÉBITO TOTAL.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ NO SENTIDO DE QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A R. DECISÃO AGRAVADA JÁ MANIFESTOU QUE OS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE SERÃO DESCONTADOS DO DÉBITO TOTAL.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ NO SENTIDO DE QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL, A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CABERÁ À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.